Tribunal: TJDFT
Processo: 0003113-15.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003113-15.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 31015714, o DF apresentou o comprovante de pagamento da RPV expedida em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. No ID: 31710008, o exequente concordou com o valor depositado e requereu a expedição do competente ofício à instituição bancária competente para transferência dos valores incontroversos depositados no ID: 31015714. Nesse quadro, declaro extinta pelo pagamento a obrigação representada pelo ofício de ID: 29695320 (CPC, art. 924, II - honorários sucumbenciais). Expeça-se alvará de levantamento. Ao fim, arquivem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador